Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726216-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RAMOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, não acolheu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 98623735, autos originais). Em suas razões recursais (ID 28175381), a requerida, ora agravante, alega “não possuir condições, atualmente, de suportar o pagamento das custas judiciais, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família.”. Aduz ter comprovado sua hipossuficiência por meio de declaração de hipossuficiência e apresentação do comprovante de entrega da declaração do Imposto de Renda, o qual indica renda média mensal no valor de R$ 3.742,42 (três mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Argumenta não existir, nos autos, qualquer prova que contrarie a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. Ao final, pleiteia, alternativamente: a) concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) dilação do prazo para pagamento das custas processuais e seu parcelamento; c) , transferência do pagamento para o final do processo. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O conhecimento do recurso acaba por se confundir com o próprio objeto principal do recurso. O cerne da questão - tanto nesta análise de cognição sumária como no julgamento do mérito do agravo - cinge-se em verificar o direito à gratuidade de justiça da agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seus artigos 98 e seguintes prevê que a concessão do benefício de gratuidade da justiça ocorre mediante declaração de pobreza. Contudo, referida declaração tem presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Com base em tal parâmetro, a agravante logrou êxito em demonstrar, em cognição sumária, a hipossuficiência. Apresentou o recibo de entrega da declaração de Imposto de Renda referente ao ano calendário 2020, no qual consta como total de rendimento tributáveis o valor de R$ 44.693,04 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos). Ou seja, o equivalente a R$ 3.724,42 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) mensais (ID 95359296, autos originais). O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Com intuito de evitar a extinção do processo em primeiro grau por ausência de pressuposto de constituição regular, qual seja, o pagamento de custas, defiro o pedido de tutela antecipada. Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o benefício da gratuidade à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator